Tribunal: TJSP
Processo: 1106809-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÕES - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos da segurada da autora, em razão da oscilação de energia elétrica (sobrecarga) - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência.
Apelação da seguradora-requer o cômputo dos juros legais de 1% ao mês desde a data do desembolso e não da citação-

Ementa:
APELAÇÕES - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos da segurada da autora, em razão da oscilação de energia elétrica (sobrecarga) - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva - Sentença de procedência.
Apelação da seguradora-requer o cômputo dos juros legais de 1% ao mês desde a data do desembolso e não da citação- Sentença mantida- Recurso improvido.
Apelação da concessionária de energia elétrica, arguições preliminares de cerceamento de defesa, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – A concessionaria presta serviço de fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores – Ex vi dos artigos 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de falta de interesse de agir o afastada – A presente ação se mostra adequada e necessária à pretensão autoral para cobrança dos valores que entende devido pelos valores desprendidos, preenchidos os requisitos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil – No mérito: É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados – Inteligência dos artigos 349 e 786, do Código Civil e do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil – "Ex vi" da Sumula 188 do E. STF - Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.